Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Processo : 0714593-55.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, indeferiu o chamamento ao processo da União e do Bacen e a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, bem como atribuiu o ônus da prova ao Banco do Brasil, aqui agravante. Todavia, do cotejo dos autos principais (no 0741519-07.2021.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 15/07/2022 (id. 131232753 na origem), que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, em face da qual, inclusive, fora oposta apelação pela autora-agravada somente no tocante à condenação em honorários advocatícios. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator